Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001611-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: LUSDETE LUCIA MARQUES
Processo na Origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1000965-96.2020.8.11.0027
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
Agravo interposto por Banco BRADESCO S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada que lhe move LUSDETE LUCIA MARQUES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao requerido, ora agravante, que cesse o desconto de R$ 49,90 – reserva da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00.
Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que a multa fixada se mostra desproporcional e viola o princípio constitucional da proporcionalidade e, também, o art. 884 do Código Civil.
Assevera que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação revela-se exíguo e, assim, pugna pela fixação de prazo razoável para que possa empreender o que foi determinado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para seja reformada a decisão para reduzir a multa e fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator